Tribunal: TJMT
Processo: 0105199-04.2018.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVANTE(S):
MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.
AGRAVADO(S):
ADELCIDIO PRIMO FERREIRA

Número do Protocolo: 105199/2018
Data de Julgamento: 03-03-2020

E M E N T A
AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA – NÃO PAGAMENTO DO PREPARO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser mantida a decisão monocrática que não conheceu de apelação interposta diante do não pagamento do preparo recursal, mesmo tendo sido o apelante devidamente intimado para realizá-lo.

AGRAVANTE(S):
MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.
AGRAVADO(S):
ADELCIDIO PRIMO FERREIRA

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
Egrégia Câmara:
Trata-se de agravo regimental de decisão unipessoal proferida por esta magistrada que não conheceu do recurso de Apelação n.º 84230/2017 interposto por BANCO CRUZEIRO DO SUL diante do não recolhimento do preparo recursal.
O agravante sustenta, em síntese, pela necessidade da concessão do benefício da justiça gratuita, a ausência de intimação para sanar o vício e a ocorrência de decisão teratológica.
Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pela douta Procuradora de Justiça, Dra. DALVA MARIA DE JESUS ALMEIDA, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.

PARECER (ORAL)
A SRA. DRA. DALVA MARIA DE JESUS ALMEIDA – PROCURADORA DE JUSTIÇA
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Egrégia Câmara:
A decisão agravada não conheceu do recurso de Apelação n.º 84230/2017 interposto por BANCO CRUZEIRO DO SUL diante do não recolhimento do preparo recursal, nos seguintes termos:
“Trata-se de recurso de apelação interposto por MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos de ação monitória ajuizada em face de ALDECIDIO PRIMO FERREIRA, declarou extinta a ação, ante a litispendência aos autos de código n.º 467-28.2016.811.0004, condenando-o ao pagamento das custas processuais e litigância de má-fé (fls. 63/64v).
Requerido o benefício da justiça gratuita, este restou indeferido. Intimado para realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção (fl. 103), o apelante permaneceu inerte (fl. 105).
Pois bem.
O Código de Processo Civil estabelece:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”
(...)
“Art. 1.011. Recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator:
I - decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do art. 932, incisos III a V;”
“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
(...)
§ 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias.”
Foram cumpridos todos os ditames do Código de Processo Civil, buscando-se evitar a deserção do feito, mas, mesmo devidamente intimado para efetuar o pagamento do preparo, o apelante não se manifestou.
Diante do decurso do prazo sem o pagamento do preparo recursal, verifica-se hipótese de preclusão consumativa, em que deve ser aplicada a pena de deserção e o não conhecimento do recurso.
Nesse sentido, é a lição de NELSON NERI JUNIOR:
“A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de ‘deserção’. Verificada esta, o recurso não poderá ser conhecido.” (Teoria Geral dos Recursos, 6ª ed. Revista dos Tribunais, p. 425-426).
É ônus do apelante instruir adequadamente o seu recurso, e, se não o faz em momento oportuno, ocorre a preclusão desse direito.
Dispõe a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGCE desta Corte de Justiça:
“2.11.1 Interposto o recurso, o recorrente ao apresentá-lo no protocolo, juntará a guia de recolhimento do FUNAJURIS, devidamente autenticada, comprovando o pagamento do preparo exigido pela legislação pertinente, inclusive porte de retorno, sob pena de deserção.”
Este Tribunal:
“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – SEGUIMENTO NEGADO – AUSÊNCIA DE PREPARO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NEGADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – AGRAVO DESPROVIDO. Indeferida a gratuidade da justiça na instância ad quem, compete à recorrente cumprir a ordem de pagamento no novo prazo assinalado pelo relator, sob pena da inercia implicar na deserção recursal e a manifestação posterior em preclusão. Voltando-se o agravo interno contra entendimento esposado pelo STJ, de clareza solar, sem qualquer dificuldade de interpretação frente aos fatos constantes dos autos e da decisão atacada, aplica-se a multa com base no art. 1.021, §4º, do CPC.” (AgR 100723/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/09/2016, Publicado no DJE 03/10/2016).
“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE PREPARO – DESERÇÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 511 do CPC, é ônus do recorrente apresentar, no ato da interposição do seu agravo, prova inequívoca em relação ao recolhimento do preparo recursal, que tem natureza de pressuposto de admissibilidade da pretensão. 2. Indeferido o pedido de justiça gratuito e transcorrido o prazo concedido para regularização do recurso sem a devida providência, nega-se seguimento ao recurso em virtude da sua deserção. 3. “O benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser requerido a qualquer tempo, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores” (STJ, AgRg no REsp 1.144.627/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe de 29/05/2012). 4. O art. 511, §2º, do CPC, apenas tem incidência quando o recorrente recolhe o preparo, mas de forma insuficiente, não amparando a conduta daquele que deixa de proceder o pagamento. 5. Decisão monocrática mantida”. (Ag 147576/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 16/11/2015).
“AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – RECURSO – PREPARO SEM DADOS OBRIGATÓRIOS – DESERÇÃO – ART. 511, CAPUT, DO CPC - PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Será julgado deserto o recurso e, em consequência, não será ele conhecido, se a parte deixar de efetuar o devido preparo, consoante o disposto no art. 511 do CPC. A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.” (AgR 145136/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 03/11/2015).
“AGRAVO REGIMENTAL — APELAÇÃO — SEGUIMENTO NEGADO — PREPARO — NÃO COMPROVAÇÃO — DESERÇÃO — ARTIGO 511, CABEÇA, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Dever ser mantida a decisão do Relator que negou seguimento ao recurso quando a parte não comprova, no ato de interposição, o respectivo preparo, de modo a acarretar a sua deserção, nos termos do artigo 511, cabeça, do Código de Processo Civil. Recurso não provido” (AgR 6209/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/02/2016, Publicado no DJE 25/02/2016).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO - DESERÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DO PREPARO - INÉRCIA DO AGRAVANTE HIPOSSUFICIÊNCIA - PROVA - DESERÇÃO IMPOSTA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Compete à parte interessada na concessão dos benefícios da gratuidade de justiça comprovar a sua condição de hipossuficiência econômica, na forma do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal que revogou parcialmente o art. 4º da Lei nº 1.060/50. 2. Instado a se manifestar para efetuar o recolhimento do preparo recursal, a inércia do recorrente impõe a pena de deserção”. (AI 108270/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/12/2014, Publicado no DJE 16/12/2014).
No caso dos autos, o apelante teve o benefício da justiça negado, razão pela qual, concedido o prazo para recolher o preparo recursal, sem manifestação deste, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO por manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, III do CPC/2015.”
Assim, malgrado as alegações do agravante, tem-se que o presente recurso de agravo regimental não merece provimento, visto que o mesmo não traz argumentos relevantes para a modificação da decisão.
Nesse sentido, estabelece o artigo 52, §4º do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça:
“A petição do agravo regimental será protocolada e, autuada em apartado, submetida ao prolator da decisão, que poderá reconsiderá-la ou submeter o recurso a julgamento do órgão competente na primeira sessão que se que se seguir, computando-se o seu voto. (Alterado pela E.R. n.º 010/2010 -TP)”.
Portanto, os fundamentos do agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, motivo pelo qual a mantenho por seus próprios fundamentos.
Com essas considerações, desprovejo o recurso.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (Relatora), DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1º Vogal) e DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 3 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - RELATORA